Tribunal: TJDFT
Processo: 0734671-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734671-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS PAULO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0729034-04.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma que, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, diferente do delineado pelo juízo agravado, mostra-se possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta salário, independentemente de o devedor reconhecer ou não a autorização no contrato. Suscita a aplicação da Lei Distrital no 7.239/2023, de modo que os descontos devem ser limitar a 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida do agravante. Assim, considerando que perfazem mais de 65% (sessenta e cinco por cento) da sua renda mensal, a reforma da decisão mostra-se medida impositiva para promover a proteção do salário e a manutenção do mínimo existencial do devedor. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento e conta corrente do agravante, subsidiariamente, para limitá-los a 40% (quarenta por cento) da sua renda mensal. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça concedia. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os números identificados (IDs) mencionados nesta decisão se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 165256747: Pretende o autor o deferimento de tutela de urgência, para limitar os descontos em 40% da remuneração do autor, seja por meio de descontos na folha de pagamento, seja por meio de desconto em conta corrente, considerando a Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023. INDEFIRO o pedido da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito, já que segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. Cite-se. Pugna o autor agravante que os descontos na folha de pagamento e conta corrente sejam limitados em 40% (quarenta por cento) da sua remuneração mensal, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020 e Lei Distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023. Sem razão. Inicialmente, a Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023, por se tratar de norma de natureza material, tem sua aplicabilidade restrita aos contratos entabulados após sua entrada em vigor, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade, consignado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal: Art. 5o (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; Com efeito, trata-se de preceito de aplicação de direito intertemporal, cuja previsão constitucional externa a preocupação de se preservar a segurança jurídica, com o claro objetivo de garantir a estabilidade das relações jurídicas pretéritas devidamente constituídas. No caso em análise, verifica-se dos autos de origem que os contratos que geraram os descontos questionados pelo agravante foram entabulados antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023. O contrato de ID 165117900 foi firmado em 7/12/2022, enquanto o contrato de ID 165117900 foi firmado em 15/3/2021. Portanto, inviável que a hipótese dos autos seja alcançada pelos comandos normativos recém-inaugurados, que limitaram os descontos em conta corrente dos devedores. Assim, deve ser aplicado ao caso dos autos o entendimento adotado antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023. Com efeito, as consignações em folha de pagamento do servidor público distrital estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. A Lei no 14.131/2021 aumentou o limite dos descontos para 35% (trinta e cinco por cento). Vejamos: Art. 1o (...) (...) Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Posteriormente, a Lei Complementar no 1.015/2022 alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840/2011, para majorar o limite para 40% (quarenta por cento), com reserva de 5% (cinco por cento) para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Confira-se: Art. 1o O art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Quanto aos descontos em conta corrente, destaco que sempre mantive o entendimento no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão vinculante no Tema repetitivo no 1.085, ressaltando a licitude dos descontos realizados em conta corrente, quando previamente autorizados pelo mutuário, e afastando a limitação de 35% (trinta por cento) prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, por disciplinar os empréstimos consignados em folha de pagamento. Transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei) Verifica-se, portanto, que o colendo STJ tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. Com efeito, a limitação dos descontos deve se restringir aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. Além disso, o Poder Judiciário não pode se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Acrescente-se, ainda, que os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e são, portanto, legítimos e aptos a serem executados na integralidade, sendo válidos, portanto, os descontos sem limitação na conta corrente, relativos a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. Feitas tais considerações, percebe-se que inexiste ilicitude no caso concreto, uma vez que os descontos em conta corrente não se submetem ao limite de 35% (trinta e cinco) da remuneração, por ausência de previsão legal, de acordo com a tese fixada pela Corte Superior. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. LIMITE NÃO SUPERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco. 3. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022). 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1728216, 07140219020228070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A sentença recorrida determinou a limitação de todos os descontos (consignados e conta-corrente) a 30% (trinta por cento) da remuneração do apelado, além de condenar as instituições financeiras ao pagamento de compensação por dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. A Lei n. 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 27, § 3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 45% (quarenta e cinco por cento) pela Lei n. 14.509/22, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02). 3. Na espécie, verifica-se que as parcelas dos descontos relativas aos empréstimos consignados não alcançam 30% (trinta por cento) da remuneração do recorrente, limite vigente à época do ajuizamento da ação (julho/2019). Consequentemente, não há motivo hábil para redução das parcelas ajustadas, porque respeitada a baliza legal. Ademais, superveniente, houve a majoração do teto de comprometimento da remuneração. 4. A limitação de 30% (vigente à época da contratação) não se aplica, em razão de ausência de previsão legal, aos contratos de empréstimos para pagamento com desconto em conta-corrente. 5. A questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a Tese Repetitiva n. 1.085 nos seguintes termos: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. Assim, diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente do apelado, oriundos de mútuos regularmente contratados com as instituições bancárias recorrentes. Sentença reformada. 7. Constatada a regularidade dos descontos em folha de pagamento e em conta-corrente, inexiste ato ilícito e, nessa medida, não há falar em danos morais a serem reparados. Sentença reformada. 8. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1721974, 07203815220198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos descontos realizados em folha, verifica-se que somam o total de R$ 1.060,16 (um mil sessenta reais e dezesseis centavos), conforme contracheque de ID 165117897. No mesmo documento resta demonstrado que o agravante aufere renda líquida de R$ 10.658,07 (dez mil seiscentos e cinquenta oito reais e sete centavos), ou seja, os consignados poderiam consumir até o valor de R$ 3.730,33 (três mil setecentos e trinta reais e trinta três centavos), o que demonstra a legalidade dos descontos realizados pelo agravado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, não reputo presente a probabilidade do direito alegado, razão pela qual resta incabível a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023 15:07:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador